Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-81.2012.8.11.0038
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000026-81.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSENILTON CRISPIN DE OLIVEIRA - CPF: 778.820.241-04 (APELANTE), MAICON DOUGLAS CORTEZ SILVA - CPF: 064.236.863-51 (ADVOGADO), MARICLEI EDUARDO CINTRA - CPF: 896.176.571-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – SUFICIENTE QUE O AGENTE PRATIQUE UM DOS NÚCLEOS DO TIPO DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – GUARDA E MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla. Logo, para a sua configuração, basta que o agente pratique um dos verbos ali existentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Josenilton Crispin de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, às respectivas penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 510 dias-multa, reprimenda substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária – Id. 158445207, pp. 32-35.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que
“não há provas reais e concretas de que estava comercializando antes ou durante a abordagem qualquer substância proibida
” – Id. 158445207, pp. 41-50.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 158445207, pp. 54-66.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 158866659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“... no dia 25 de novembro de 2011, por volta das 6h40min, nas dependências de sua residência, situada na rua F, n. 700, bairro Jardim Village, Araputanga, Josenilton Crispin de Oliveira guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros – 8.410g [oito mil, quatrocentos e dez gramas] de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, o Delegado de Polícia Federal Bernardo Soares Bond e os agentes federais Tayanne Coelho Mantovaneli e Aloísio Palma de Oliveira deslocaram-se à residência de Josenilton, para fins de cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do denunciado.

Apurou-se que, durante as diligências, os agentes da lei lograram êxito em encontrar e prender, no interior e nas dependências da residência de Josenilton, a quantidade de 8.410g de cocaína.

Ressai do caderno informativo que Josenilton dedicava-se, já há algum tempo, à venda e ao fornecimento de substância entorpecente aos usuários de droga da região fronteiriça do Estado de Mato Grosso.

Consta da inclusa investigação que, no decorrer da operação, Josenilton possuía, irregularmente, no interior de sua residência, 1 arma de fogo do tipo revólver calibre 38 e 5 munições do mesmo calibre...”
– Id. 158445204, pp. 4-7.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória acerca da mercancia ilícita de drogas.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
do crime está comprovada pela Portaria, Auto circunstanciado de busca e apreensão, Auto de apreensão e laudo de constatação da droga.

A
autoria
, igualmente, é inconteste e encontra respaldo nas provas colacionadas ao feito.

Em juízo, o apelante confessou parcialmente os fatos, sustentando que:

“...
Foi procurado por um conhecido de alcunha “Bino” para que guardasse uma sacola em sua residência, e para tanto receberia o valor de três mil reais; sabia da existência da arma, pois esta foi entregue de forma separada, mas não tinha conhecimento de que se tratava de droga
, pois “Bino” lhe disse apenas que era algo “perigoso”; perguntou se não era nada explosivo antes de guardar a sacola; aceitou a empreitada, pois na época estava precisando de dinheiro, já que trabalhava de forma autônoma como sacoleiro; estava em Goiânia quando recebeu a ligação de sua esposa, já detida na delegacia de polícia, em decorrência da apreensão da droga...”
– Id. 166437987, relatório de mídia.

Não obstante, verifica-se que, curiosamente, a informante
Maria Silva Araújo Carvalho,
esposa do réu,

confirmou na fase de inquérito policial que seu marido lhe disse que
“tinha deixado droga em uma sacola em cima do guarda-roupa, e que iria ganhar um dinheiro extra com ela”
– Id. 158445204, p. 18.

Em juízo, a informante não negou esse fato, limitando-se a afirmar que ela própria não tinha conhecimento de que se tratava de drogas ilícitas o conteúdo da sacola deixada por seu marido – Id. 166437988, relatório de mídia.

Os policiais
Tayane Coelho Mantovaneli
e
Bernardo Soares Bond
confirmaram em Juízo que participaram das diligências que culminaram com a apreensão da droga no interior da residência do apelante – Id. 166437990- 166437991.

No caso, a apelação não impugna a apreensão da droga, mas o mero fato de que o apelante não teria sido flagrado comercializando substância entorpecente.

Ocorre que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, revelando-se suficiente para a sua configuração que o agente pratique apenas um dos núcleos do tipo enumerados no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido, decidiu o STJ que:

“... o
crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento”
(AgRg no HC 701.134/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, 5a Turma, DJe 15/12/21).

Partindo dessa premissa, verifica-se que o apelante praticou os verbos
guardar
e
manter em depósito
, pois, do contexto fático produzido nos autos, é inaceitável a versão exculpatória de que guardou, inconscientemente, uma sacola no interior de sua residência sem conhecer o seu conteúdo, já que se tratava de mais de 8 kg de cocaína, que ele próprio admitiu ter, sozinho, acomodado na parte de cima de seu guarda-roupas.

Assim, sem maiores delongas, descabe falar em absolvição.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter incólume a sentença condenatória, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023